Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.

3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.